Tribunal: STF
Processo: HC 189844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do E. Superior Tribunal que está, no ponto que interessa ao exame do presente habeas corpus, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE, NA SUA MAIORIA, ATENDE ÀS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SATISFATÓRIOS AO DESENCADEAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE DELAÇÕES PREMIADAS E OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS, TELEMÁTICOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    (...)



    MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA (FLS. 175):



    115. No ponto, vale ressaltar que os denunciados já estão afastados do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por decisão deste relator, posteriormente referendada por este colegiado. Os elementos documentados na investigação revelam indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais relacionados a atos inerentes às funções públicas por eles exercidas, com imensuráveis prejuízos ao erário. Ao serem analisados os documentos e mídias apreendidas por força das diversas medidas cautelares então decretadas, foram identificadas outras evidências relacionadas aos eventos originalmente apurados e outros indícios de condutas criminosas, além daquelas que já haviam motivado o afastamento anterior. Denota-se um vasto conjunto de provas, largamente esquadrinhado nas decisões que motivaram o afastamento dos sigilos e as buscas e apreensões, tais como transcrições de troca de mensagens de texto e de diálogos entre integrantes do esquema, e-mails, documentos, dentre outros elementos de cognição. Dessa forma, é premente a o fato de que permaneçam impossibilitados do desempenho do cargo e de que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que só pode ser viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. Por último, ainda adscrevo que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento do processo criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão.



    116. Dessa forma, sem prejuízo de eventual substituição da medida cautelar nesta oportunidade aplicada por outra mais grave, mas entendendo que, no momento, o afastamento é o que basta, suspendo do exercício da função pública de ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, nos termos da fundamentação acima, até o julgamento final, o que faço forte no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal (v.g. Inq n. 558/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 11/11/2010; QO na PET na APn n. 869/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/08/2017).



    Denúncia parcialmente recebida.”



    (APn 897/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER) com meus grifos.



    Buscava-se, cautelarmente, na presente sede processual, fosse concedida ao paciente “(...) medida liminar para sobrestar os efeitos da decisão que manteve o afastamento cautelar do Paciente de suas funções, autorizando o seu retorno às atividade junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o contato com os servidores e a utilização dos serviços da Corte, até o julgamento do mérito do ‘writ’.”



    Ao substituir o então Relator (art. 38, I, RISTF) e por não vislumbrar constrangimento ilegal que justificasse o deferimento de medida de urgência, o Ministro Gilmar Mendes indeferiu o pleito liminar do impetrante em decisão de 8/9/2020.



    O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem em parecer assim fundamentado:



    “O presente ‘writ´ não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, o ‘habeas corpus´, como ação constitucional autônoma, tem por objetivo a proteção do direito à liberdade de locomoção, garantindo a faculdade de ir, vir e permanecer, contra ilegalidade ou abuso de poder.



    Quanto à possibilidade de impetração de ‘habeas corpus´ para se discutir a legalidade de decisão que determina o afastamento do cargo de investigado e/ou réu, prevalece o entendimento de que a admissibilidade do ‘writ´ está condicionada à imposição conjunta de medidas que possam implicar restrição à liberdade de locomoção, a exemplo da prisão preventiva ou ainda medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    (...)



    In casu, a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO se insurge contra a decisão da Corte Especial do STJ que manteve o afastamento cautelar do paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



    Por conseguinte, fica inviabilizado o conhecimento do ‘mandamus´, uma vez que não cabe ´’habeas corpus´ quando o afastamento do cargo é discutido de forma isolada do risco à liberdade de locomoção.



    III



    Em atenção à eventualidade, passa-se ao exame do mérito.



    Na Ação Penal nº 897, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO responde pelos crimes de pertinência a organização criminosa (Art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção passiva (Art. 317, § 1°, do Código Penal).



    Quanto à alegação de ausência do ‘fumus comissi delicti´, não merece acolhimento a tese de que a acusação tem por fundamento tão somente relatos de colaboradores.



    (...)



    No cenário apresentado pelo STJ, a proibição do paciente de exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é medida necessária e adequada (proporcional) para evitar a continuidade de infrações penais. Com efeito, tal proibição não implica antecipação de pena, mas a efetividade da proteção legal conferida aos interesses da coletividade. A proporcionalidade da medida de afastamento cautelar se revela exatamente como forma de maximizar a proteção dos interesses envolvidos, afastando o uso de medida mais grave, porque desnecessária para o fim pretendido. No que se refere ao suposto excesso de prazo da medida cautelar imposta ao paciente, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto[...]”  (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012)” (HC148.351 AgR/CE, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 06.12.2017). (grifei).”



    No mérito, alega o impetrante a ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo da medida de afastamento cautelar do Paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, determinada em substituição à prisão processual, que perdura desde 7/4/2017. 



    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que um dos pleitos formulados é o de que o paciente seja reconduzido ao cargo público de que foi afastado cautelarmente, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829/RJ, Ministro Gilmar Mendes; HC 107.423-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 110.537-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; HC 125.958--AgR/SC, Ministro Celso de Mello; HC 84.326-AgR/PE, Ministra Ellen Gracie).



    Não conheço, neste ponto, desta impetração. Passo a examinar os pleitos de ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo da medida de afastamento cautelar do paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    Inicialmente, é de ser destacada as importantes argumentações defensivas no sentido de que: (a) não há nos autos qualquer apontamento de fatos criminosos que teriam ocorrido após o ingresso do ora paciente no referido Tribunal de Contas, que se deu em 28/04/2015 e (b) a inimizade do colaborador Jonas Lopes de Carvalho Júnior com o paciente e a ausência de demais indícios que apontariam para a autoria do paciente dos fatos a ele imputados e que, nesse sentido, pudessem corroborar os termos do depoimento efetuado pelo citado delator. Veja-se:



    (....) a autoridade coatora entende que a manutenção da medida cautelar se justificaria pela presença de indícios de autoria e materialidade, tendo afirmado a presença de troca de mensagens de texto e diálogos entre integrantes do esquema. 



    Em respeito aos limites do habeas corpus, os impetrantes não pretendem discutir elementos de mérito. 



    Nada obstante isso, para se auferir a ilegalidade da manutenção da medida, há de destacar que os elementos referidos pelo acórdão combatidos não dizem respeito ao Paciente. Isto é, não há e-mail, telefonemas, mensagens, registros de visitas, anotações ou reuniões que tenha contado com sua participação. 



    E isso porque todos os e-mails e documentos acostados como prova da materialidade dos delitos dizem respeito a fatos anteriores ao ingresso do Paciente no TCE, o qual se deu em 28/4/2015, ou seja, por uma questão cronológica resta clara sua distância dos fatos. 



    O distanciamento também se destaca dentro do universo de declarações prestadas pelos executivos de empreiteiras que teriam sido beneficiadas em contratos com a Secretaria de Estado de Obras, os quais não fazem qualquer referência Paciente. 



    Reforça ainda mais o afastamento quando se constata a inimizade do Paciente com o colaborador desde o momento de sua posse, revelada nos autos por 3 (três) declarações distintas (Doc. 11). Assim, para além da cronologia, um elemento material impedia que o Paciente participasse de uma organização criminosa em que seu líder nutria por ele profunda inimizade.



    De plano, cabe assinalar que o Ministério Público Federal apontou em sua denúncia (fl. 5) que os Conselheiros denunciados teriam criado uma estrutura organizada voltada à solicitação e recebimento de vantagens indevidas oferecidas por interessados em processos submetidos ao TC/RJ desde meados de 1999 até dezembro de 2016, período esse que engloba o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal pelo ora paciente, que ingressou em 28/04/2015.



    É verdade que os depoimentos dos executivos das empresas (Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht) que foram colacionados na denúncia oferecida nos autos da ação penal n. 897/DF remontam a pagamentos de propinas no âmbito do TC/RJ nos anos de 2007 (fl .7), 2008 ou 2009 (fl. 8), 2011 (fl.10), 2014 (fls. 11 e 12) e 2012, 213 e 2014 (fls. 14 e 15).



    Tais acontecimentos, como levantado pela defesa em sua inicial, afastariam o envolvimento do paciente nas atividades criminosas pelo óbice cronológico, pois Domingos Inácio Brazão só ingressou na Corte de Contas em 28/04/2015. 



    Entretanto, apesar de todo o esforço argumentativo da defesa, observo que, ao logo de toda a peça acusatória (mais de 240 laudas) foram apontados diversos elementos que, ao menos para o fim de dar tramitação à ação penal em referência, dão indícios da participação do paciente nos fatos a ele imputados. 



    Verifica-se, inclusive, que o órgão acusatório ressaltou, em mais de uma oportunidade durante a denúncia (fls. 89, 99, 109) que determinados fatos criminosos pelos quais alguns dos demais Conselheiros corréus foram denunciados não poderiam ser imputados à Domingos Inácio Brazão justamente por serem episódios supostamente ocorridos em datas anteriores a seu ingresso no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 28/04/2015 (fl. 21). 



    Com efeito, para além do depoimento do colaborador Jonas Lopes Júnior, todos os demais elementos juntados aos autos pela acusação como indícios da autoria e materialidade dos crimes imputados ao ora paciente são correspondentes a período posterior a seu ingresso no TC/RJ, como podemos verificar da transcrição dos seguintes fragmentos da denúncia (fls. 156/165):



    Na qualidade de conselheiro do TCE-RJ, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO participou do esquema ilícito de recebimento de vantagens indevidas instituído naquele órgão ao menos desde abril de 2015, quando foi nomeado para a Corte de Contas.



    (…)



    DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO teve participação como recebedor da parcela que cabia a cada Conselheiro.



    (…)



    Corroborando essas informações, segue trecho do termo de apreensão de embaralhador de espectro utilizado pelo Conselheiro DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO em seu gabinete:



    (…)



    Supostamente utilizado para embaralhar/interferir em equipamentos que emitam sinais eletromagnéticos, como, por exemplo, telefones celulares, dispositivos ocultos de escuta ambiental, impossibilitando a transmissão de diálogos travados no ambiente.



    (…)



    (…) o conjunto de indícios é fortalecido pelo registro de seu contato telefônico, ainda que erroneamente grafado com “Brasão” no celular do empresário JACOB BARATA FILHO, vinculado à FETRANSPOR (DOC 53).



    (…)



    Conforme informações coligidas pela SPEA/PGR (Secretaria de pesquisa e análise), através de cruzamento de dados entre vários investigados com sigilo quebrado através de decisão judicial, é possível observar a existência de ligações telefônicas entre o Conselheiro BRAZÃO e terminal cadastrado em nome da FETRANSPOR (utilizado pelo empresário JOSÉ CARLOS LAVOURAS); e também entre o conselheiro BRAZÃO e HUDSON BRAGA (DOC. 54)



    (…)



    As informações obtidas do COAF ainda fazem menção a diversas movimentações atípicas nas contas das empresas pertencentes ao Conselheiro, incluindo diversos saques/depósitos em espécie da ordem de R$ 100.000,00 ou em valores superiores, tendo sido movimentados cerca de R$ 14 milhões a crédito, e R$ 14 milhões a débito, embora os ganhos declarados no período quando contrastados com a quebra de sigilo fiscal demonstram que apenas cerca de R$ 10 milhões foram declarados, demonstrando, portanto, movimentação financeira a descoberto (DOC 55)



    (…)



    No período apurado no afastamento do sigilo fiscal DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO apresentou exponencial crescimento patrimonial líquido declarado, que passou de R$ 13.774.437,00 em 2014 para R$ 18.840.296,00 em 2016, o que representa um acréscimo de 27%.



    (…)



    Conforme observado pelo relatório de Análise Financeira (RAF) nº 27/2017 do inquérito nº 1201-STJ (DOC 56), os valores pagos pleo Conselheiro DOMINGOS BRAZÃO por cartão de crédito não estão registrados em movimentação bancária o que indica que os boletos foram pagos em dinheiro em espécie, dando destinação aos valores ilicitamente recebidos no cometimento do crime de corrupção.



     



    De outro lado, é certo que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é nula a condenação baseada exclusivamente em declarações de colaborador, nos termos do art. 4º, § 16, da da Lei n. 12.850/13:



    COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE OBTENÇÃO DE DADOS E SUBSÍDIOS INFORMATIVOS, E NÃO COMO MEIO DE PROVA – VALOR E RESTRIÇÃO CONCERNENTES AO DEPOIMENTO DO AGENTE COLABORADOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PENAL QUE TENHA POR SUPORTE, UNICAMENTE, O DEPOIMENTO POR ESTE PRESTADO  
(HC 164.932 AgR, Ministro Celso de Mello)



    Ocorre que, a denúncia trouxe elementos obtidos através das quebras de sigilo telefônico e fiscal que, aparentemente, apontam o envolvimento do paciente nos delitos a que ele responde nos autos da Apn 897/DF e que devem ser submetidos ao contraditório e à ampla defesa durante o curso da instrução criminal no Superior Tribunal de Justiça, juízo natural do presente feito.



    Assim, esses demais elementos podem (ou não) corroborar com a dinâmica dos fatos criminosos que foram apresentadas por Jonas Lopes de Carvalho Júnior em sua delação premiada.



    Assim, por hora, no que toca à alegada ausência de fundamentação idônea da medida restritiva imposta ao paciente, adoto a decisão impugnada como razão de decidir (HC 173.498- -AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin), cujo esclarecimento e profundidade do exame determinam a necessária transcrição:



     “Do afastamento do Cargo:



    (...)



    Os elementos documentados na investigação revelam indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais relacionados a atos inerentes às funções públicas por eles exercidas, com imensuráveis prejuízos ao erário.



    Ao serem analisados os documentos e mídias apreendidas por força das diversas medidas cautelares então decretadas, foram identificadas outras evidências relacionadas aos eventos originalmente apurados e outros indícios de condutas criminosas, além daquelas que já haviam motivado o afastamento anterior.



    Denota-se um vasto conjunto de provas, largamente esquadrinhado nas decisões que motivaram o afastamento dos sigilos e as buscas e apreensões, tais como transcrições de troca de mensagens de texto e de diálogos entre integrantes do esquema, e-mails, documentos, dentre outros elementos de cognição.



    O afastamento cautelar decorrente da prática de crime, cujo cabimento há muito foi consolidado na jurisprudência, consta atualmente do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, ‘verbis’:



    (...)



    Aqui, trata-se de afastamento cautelar, substitutivo da prisão, sendo que os fatos são extremamente graves e foram perpetrados no exercício de uma das mais importantes e sensíveis atividades de Estado.



    Ressalta-se, ademais, que são crimes ligados ao exercício funcional, praticados no desempenho do cargo e com abuso dele, delitos esses que trouxeram efeito deletério à imagem, à credibilidade e à seriedade do da Corte de Contas fluminense.



    (...)



    O afastamento, aqui, não visa apenas a resguardar a imagem do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mas, primordialmente, dar a segurança à população de que se está estancando a freqüente, a continua e incessante veia da corrupção.



    Nesse painel, vale destacar que a integridade, a probidade e seriedade são corolários inafastáveis do desempenho da relevante função pública, não devendo pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua legalidade. 



    Assim, o afastamento atende, a uma, à necessidade de resguardo da ordem pública, seriamente comprometida pelo agir escuso dos denunciados. A duas, como dito, atende à necessidade de estancar a ação dos acusados.



    (...)



    Por último, ainda adscrevo que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento do processo criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão.



    A instrução criminal está sendo deflagrada e haverá necessidade de inquirição de testemunhas, não é viável, sob esse viés, que a instrução se desenvolva de forma isenta com os agentes no desempenho do cargo.



    (…)



    Dessa forma, sem prejuízo de eventual substituição da medida cautelar nesta oportunidade aplicada por outra mais grave, mas entendendo que, no momento, o afastamento é o que basta, suspendo do exercício da função pública de ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, nos termos da fundamentação acima, até o julgamento final, o que faço forte no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.” (grifei)



    Ademais, para que se possa impugnar os motivos que levaram o Relator da APn nº 897, em trâmite perante o E. Superior Tribunal de Justiça, a afastar cautelarmente dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - e que foi posteriormente referendado pela Corte Especial daquele Tribunal Superior - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório daquele processo criminal, de todo inviável na via estreita do habeas corpus que, como se sabe, não admite dilação probatória (HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes).



    Já com relação ao alegado excesso de prazo da medida de afastamento cautelar do cargo, não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (cinco réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Ocorre que, como alegado pela parte impetrante em petição de 13/04/2021, “(...) a simples manutenção da cautelar vergastada , que na presente data já alcançou mais de 4 (quatro) anos desde sua determinação, representa a continuidade do constrangimento ilegal combatido pela impetração.”.



    Vê-se, pois, que passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que sequer foi sentenciado, configurando um flagrante excesso de prazo das medidas em referência.



    Em casos fronteiriços, essa Suprema Corte tem entendido que o excesso de prazo nas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive aquela referente ao afastamento do cargo público (HC 144.642/SP, Ministro dias Toffoli):



    “"II No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017), fazendo-se merecedor, em parte, do writ pleiteado. 
III Ausência de notícias sobre o oferecimento da peça acusatória pelo Parquet. 
IV - A medida cautelar imposta ao recorrente vigora por prazo excessivo, sem amparo em fatos excepcionais que justifiquem seu alongamento temporal, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer fato imputável à defesa do investigado. 
V Descabe, no entanto, o trancamento do inquérito em curso porquanto a investigação envolve múltiplos investigados, com advogados diferentes, no qual são investigados complexos crimes contra a Administração Pública, praticados, em tese, no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso. 
VI - Agravo regimental a que se dá parcial provimento."



    (HC 173.998-AgR/MT, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    “MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Manutenção de medidas cautelares por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal. “



    (HC 185.372/MG, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)



    Em caso fronteiriço ao dos presentes autos, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus ao entender existir o excesso de prazo na medida cautelar diversa da prisão que afastou um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá do seu cargo por período superior a dois anos:



    Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. Ação conhecida por maioria. Ordem concedida. 



    (HC 147.426/AP, Ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Entendo que essa mesma orientação deve ser adotada em casos de duração não razoável da medida diversa da prisão imposta ao paciente.



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar o seguinte fragmento da obra de Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben, em estudo publicado na Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional, v. 1, n. 02, p. 42 - 72, out. 2014:



    “As medidas cautelares pessoais penais sem dúvida não são tão invasivas como a prisão. Isso não significa, entretanto, que sejam destituídas de poder restritivo de direitos. Se é assim, nada mais natural que se as tenha como de duração limitada. Imagine-se, por exemplo, um monitoramento eletrônico perpétuo. Ninguém questionaria a redução de liberdade contida nessa medida.



    Há de ser feito um paralelo com a prisão cautelar, que pode e deve ser revogada por excesso de prazo. (com meus grifos).



    Dispositivo



    Em face do exposto, conheço, em parte, deste habeas corpus para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas ao paciente em razão do excesso de prazo.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator